Tribunal: TJBA
Processo: 8000099-96.2021.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Apelação Crime nº 8000099-96.2021.8.05.0189, da Comarca de Paripiranga Apelante/apelado: Analdino Egídio de Jesus Defensor Público: Dr. José Jaime de Andrade Neto Apelante/Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Origem: Vara do Júri Procuradora de Justiça: Dra. Maria Augusta Almeida Cidreira Reis Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIME. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP. PENA DE 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO. APELO MINISTERIAL NO SENTIDO DE QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RELATIVAS À CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DEVEM SER VALORADAS NEGATIVAMENTE, DEFENDENDO, TAMBÉM, A INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CP, E QUE A FRAÇÃO DA TENTATIVA SEJA REDUZIDA AO SEU PERCENTUAL MÍNIMO. APELO DA DEFESA SUSTENTANDO SER A DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, REQUERENDO, AINDA, OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA NO SENTIDO DO PROVIMENTO PARCIAL DO APELO MINISTERIAL, E PELO NÃO PROVIMENTO DO APELO INTERPOSTO PELA DEFESA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PROVA ROBUSTA NOS AUTOS DE QUE NO DIA 18.12.2020, POR VOLTA DAS 22:30H, EM UMA CASA SITUADA NO FUNDO DA TORRE DE SINAL DE TELEVISÃO, CIDADE DE ADUSTINA/BA, JOSEFA BATISTA DOS SANTOS SOFREU GRAVES LESÕES CORPORAIS PROVOCADAS POR UM PEDAÇO DE MADEIRA MEDINDO 1,24M (UM METRO E VINTE E QUATRO CENTÍMETROS), CONSISTENTES EM “1) FERIDA LINEAR SUTURADA MEDINDO 8 CM QUE SE EXTENDE (SIC) DA REGIÃO FRONTAL DIREITA EM DIREÇÃO À REGIÃO PARIETAL. 2) FERIDA CICATRIZADA MEDINDO 2,0X2,0 CM EM PERNA DIREITA. 3) CICATRIZ EM BASE DO POLEGAR DIREITO MEDINDO 2,5 CM DE EXTENSÃO.” E “TRAUMATISMO CRANIANO COM HEMORRAGIA INTRACRANIANA COM NECESSIDADE DE ABORDAGEM NEUROCIRÚRGICA;”. CONSELHO DE SENTENÇA QUE, ACOLHENDO UMA DAS VERSÕES RESPALDADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO, ENTENDEU EVIDENCIADAS A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS, NA PESSOA DO APELANTE. DECISÃO QUE NÃO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE, PELA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RELATIVAS À CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CP E MANUTENÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA EM 1⁄2 (METADE), RESULTANDO NO AUMENTO DA PENA DEFINITIVA PARA 11 (ONZE) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIALMENTE FECHADO. APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA PARTE, NÃO PROVIDO. APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. Quanto à dosimetria da pena. Culpabilidade, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do sentenciado. No presente caso, revelam os autos que o sentenciado desferiu uma multiplicidade de golpes com um pedaço de madeira contra a vítima, que sofreu inúmeros ferimentos, denotativos de emprego de violência exacerbada. Em casos tais, o STJ entende que a diversidade de golpes justifica a análise negativa do presente vetor. Análise negativa; Conduta social. A instrução processual demonstrou que Analdino Egídio de Jesus costumava ser agressivo com a vítima, agredindo-a com constância. Nesse sentido são as declarações da vítima, bem como os depoimentos de Lilian Mendes de Carvalho e Reginaldo Oliveira Santos, todos em Juízo. Análise negativa; Personalidade do agente. Não se pode acolher a tese de que a tentativa de homicídio contra uma namorada demonstre um caráter voltado à prática de infrações penais, pois a personalidade refere-se ao caráter da pessoa, à sua índole e sensibilidade - aspectos que não podem ser valorados com base em impressões superficiais, demandando profunda investigação do modo de ser, agir e viver do agente, o que, ordinariamente, não acontece na práxis forense e, de fato, não aconteceu na espécie; Circunstâncias do crime. Analdino atraiu a vítima a um imóvel que alugava, onde logo após chegar, passou a ser agredida, de forma inesperada, impedindo sua defesa. Além disso, como bem colocado pelo ilustre Promotor de Justiça, “o crime foi praticado contra pessoa com quem o recorrente mantinha um relacionamento amoroso há mais de 6 anos, durante momento íntimo, valendo-se da confiança adquirida com a vítima. Por fim, cabe apontar que o acusado não prestou socorro à vítima, e nem lhe forneceu, posteriormente, qualquer tipo de auxílio ou amparo material, diante dos graves danos físicos e psicológicos que lhe causou”. Análise negativa; Motivos do crime. Derivaram de sentimento de posse e ciúmes em relação à vítima, fato que a jurisprudência analisa negativamente; Consequências do crime. A “vítima sofreu consequências que extrapolam os limites do tipo penal, uma vez que ficou impossibilitada de exercer suas atividades habituais por mais de 30 (trinta) dias e atividades profissionais por cerca de 03 (três) meses, bem com relata ter sequelas físicas, como tontura, perda de paladar, olfato e dores de cabeças constantes no local onde sofreu as agressões, além das cicatrizes na face e em outas partes do corpo.”. Análise negativa; Nesta primeira fase da dosimetria, para cada circunstância judicial negativa, deve-se aumentar a pena na fração de 1/8 (um oitavo), considerando-se o intervalo das sanções mínima e máxima abstratamente prevista para o tipo penal. No presente caso, cinco circunstâncias judiciais foram analisadas negativamente, equivalendo cada uma a 21 (vinte e um) meses, devendo a pena-base ser aumentada de 14 (quatorze) anos, para 20 (vinte) anos de reclusão. Na segunda fase não há atenuante, mas incide a agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP, devendo a pena ser aumentada em 1/6 (um sexto), ou seja, em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses, ficando provisória em 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Na terceira fase, incidiu a causa de diminuição pela tentativa, e pela proximidade da consumação do crime, mantém-se seu percentual, e devendo a pena ser reduzida em 1⁄2 (metade), ficando em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, em razão de não existirem causas de aumento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000099-96.2021.8.05.0189, da Vara Criminal da Comarca de Paripiranga, em que figura como apelantes/apelados o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e ANALDINO EGÍDIO DE JESUS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer parcialmente do apelo Defensivo, para na parte conhecida, negar-lhe provimento, e dar parcial provimento ao apelo Ministerial, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)